Tribunal: TJMT
Processo: 1018412-42.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018412-42.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), BRUNA CAROLINA DIAS BARROS - CPF: 027.314.091-42 (EMBARGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. VÍCIO SANADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Constatada a omissão, deve ser sanada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1018412-42.2024.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

EMBARGANTE : UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A.

EMBARGADA: BRUNA CAROLINA DIAS BARROS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Embargos de Declaração opostos por
UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A.
contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
BRUNA CAROLINA DIAS BARROS
.

A embargante
UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A.

aponta omissão no julgado por não ter estabelecido prazo razoável para o cumprimento da tutela de urgência.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração.

Em contrarrazões, a embargada alega perda do objeto do recurso uma vez que o procedimento de urgência já foi realizado.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material (art. 1.022

CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

De fato, existe a omissão no acórdão.

Ao deferir a tutela de urgência para compelir a ora embargante a autorizar a realização do procedimento cirúrgico de substituição de prótese do fêmur conforme indicação de equipe médica que assiste a embargada não foi estabelecido um prazo.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para estabelecer o prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento da decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024